Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. FILHO MAIOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FUTURO. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e razoabilidade. Há um critério a mais: futuro.
4. A pensão alimentícia deve ter o futuro da criança e do adolescente como um objetivo a ser cumprido, assegurando, nessa fase estrutural da vida, educação, saúde e dignidade.
5. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
6. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia arbitrada é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando em sua fase atual.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.